Tribunal: STF
Processo: Rcl 3648
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO:
   AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 1.721 E 1.770.
   DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Na espécie, aplicou-se o art. 453, caput,
   da Consolidação das Leis do Trabalho, dispositivo não declarado
   inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nas mencionadas
   ações diretas.